Tribunal: TJPA
Processo: 0007257-12.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007257-12.2019.8.14.0013

APELANTE: REINALDO DE OLIVEIRA SANTIAGO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a negativa de exibição de provas durante a instrução constitui cerceamento de defesa apto a invalidar a sentença; (ii) avaliar se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação; e (iii) analisar se a dosimetria da pena, incluindo a aplicação da atenuante de menoridade e a fixação do regime inicial, observou os critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa em razão do indeferimento da produção de provas inviabiliza o reconhecimento de nulidade, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
. A decisão do magistrado de indeferir provas consideradas impertinentes ou protelatórias encontra respaldo no art. 400, § 1º, do CPP e em precedentes do STJ.

4. A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, depoimentos da vítima e de testemunhas, conferindo solidez à condenação.

5. A aplicação da atenuante de menoridade não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

6. O regime inicial semiaberto é compatível com a pena fixada, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, com rejeição de preliminar.

Tese de julgamento:
“1.O magistrado pode, no exercício de sua discricionariedade regrada, indeferir fundamentadamente diligências probatórias que considere impertinentes ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa, especialmente na ausência de demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
. 2. O depoimento de vítima e testemunhas policiais constitui meio de prova suficiente para sustentar condenação por roubo. 3. A incidência da atenuante de menoridade não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; art. 33, § 2º, “b”; CPP, art. 400, § 1º;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 93.505/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 15.03.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF: Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050: Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 23.06.2009; STJ, REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; Súmula nº 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar

provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Reinaldo de Oliveira Santiago apela da sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA que o condenou à pena reclusiva de 6 anos e 8 meses, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal (ID 6171767).

Por entender que o magistrado sentenciante indeferiu exibição de prova em audiência de instrução à míngua de fundamentação idônea, o apelante pugna pela declaração de nulidade do ato em razão de suposto cerceio defensivo. No mérito, pleiteia por sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da atenuante da menoridade relativa a fim de que a pena seja reduzida aquém do mínimo legal, bem como pela readequação do regime prisional de cumprimento de pena (ID 6171768).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença recorrida (ID 6171768), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 7036051).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
.

Sob tal ângulo, o apelante suscita a nulidade da audiência de instrução realizada em 04 de março de 2020, sob o argumento de cerceamento de defesa, em razão da negativa do juízo de primeiro grau em exibir vídeos e uma fotografia que, segundo a defesa, seriam provas essenciais para a demonstração da sua inocência.

No entanto, tenho que o indeferimento de produção de provas não gera nulidade automática, sendo necessário demonstrar o efetivo prejuízo à defesa, conforme preceitua o princípio do
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo).

In casu
, o apelante não demonstrou de forma concreta o prejuízo que a ausência da exibição dos vídeos e da fotografia lhe teria causado. Não há nos autos elementos que indiquem que tais provas seriam imprescindíveis à elucidação dos fatos ou que a sua não exibição comprometeu a defesa de maneira irremediável. Ademais, o magistrado de primeiro grau possui discricionariedade para indeferir provas que considere desnecessárias ou protelatórias, conforme dispõe o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, tal como fez o juízo recorrido, que rejeitou o pleito defensivo com base na seguinte fundamentação:

No caso dos autos, a Defesa pretendeu, durante a audiência de instrução e julgamento e após a afirmação convicta da testemunha LIDIANE CARLA DE LIMA no sentido de que reconhecia o acusado como autor do delito, apresentar imagens em vídeo/fotografias sem correlação com o fato posto em julgamento, onde apareciam dois indivíduos, requerendo que a testemunha comparasse a imagem dos nacionais com o objetivo de dizer se um deles era ou não o acusado.

Ora, efetuado o reconhecimento em sede judicial pela testemunha, perante a autoridade judiciária, Ministério Público e Defesa, não há falar em necessidade de ratificação de tal convicção, pelo que este juízo, no ato instrutório, reputou o requerimento de prova como impertinente. Resta, assim, mantida por seus próprios fundamentos a decisão proferida em audiência. (ID 6171767, pág. 21)
.

Ante o quadro, tenho que o juízo sentenciante não divergiu do entendimento jurisprudencial segundo o qual “o indeferimento de produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo ele, portanto, soberano que é na análise dos fatos e das provas, indeferir, motivadamente, as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias, nos termos preconizados pelo §1º do art. 400 do Código de Processo Penal” (STJ,
RHC 93.505/MS
, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 15.03.2018), tal como se deu na espécie.

Por tais razões,
rejeito a preliminar.

No mérito
, os demais argumentos não conduzem ao provimento do recurso.

Inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
restou provada pelos autos de apreensão de parte
res furtiva
(ID 6171762, pág. 17), bem como pelo depoimento judicial da vítima e das testemunhas, os quais também foram conclusivos quanto à
autoria
delitiva atribuída ao recorrente, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A testemunha LIDIANE CARLA DE LIMA declarou que estava de serviço no estabelecimento comercial “Nosso Mercado” quando uma dupla ingressou no local, dentre eles o acusado, sendo que os dois indivíduos chegaram no caixa em que estava a depoente e jogaram sobre a esteira dois sabonetes, sendo que, logo após, anunciaram o assalto. O ora acusado trazia consigo arma de fogo, a qual inclusive utilizou para efetuar um disparo de intimidação na direção dos pés da depoente, ordenando que ela entregasse o dinheiro que estava no caixa, o que fora prontamente feito. Aduziu a depoente que sua colega de prenome “CARLA” visualizou o momento da abordagem, porém, se evadiu do local ao notar que se tratava de um assalto. A depoente acrescentou que a dupla pretendia subtrair uma motocicleta “Bros” que estava em frente ao estabelecimento, chegando a perguntar se o veículo era seu, mas diante da negativa da depoente, o acusado e seu comparsa decidiram empreender fuga utilizando uma bicicleta. A depoente afirmou que o acusado como um dos autores do delito, tendo ele efetuado o disparo de arma de fogo.

O militar DHARLISSON FERREIRA SIMAS relatou que estava de serviço quando recebeu a comunicação de que havia ocorrido um roubo no estabelecimento comercial descrito na denúncia, pelo que se dirigiu ao endereço indicado e, lá chegando, colheu as informações sobre as características dos suspeitos, ocasião em que verificou as imagens das câmeras de segurança do supermercado e visualizou que um dos envolvidos era o nacional conhecido como “LEOZINHO”, contumaz na prática de delitos, sendo o outro suspeito identificado como o ora denunciado. O depoente e sua equipe passaram a empreender diligências visando localizar a dupla, sendo que algumas horas após o ocorrido verificaram o acusado em uma bicicleta, sendo que este, ao ver a guarnição, jogou a bicicleta ao chão e tentou empreender fuga, mas diante do cerco efetuado pelos policiais o acusado resolveu se entregar, pelo que fora preso e conduzido à Delegacia. Questionado o depoente acerca do uso de arma de fogo pelo acusado, afirmou que as vítimas e testemunhas relataram que houve emprego de armamento durante a prática delitiva, sendo que o depoente inclusive visualizou a marca de um disparo de arma de fogo no chão do estabelecimento, ratificando, assim, a versão prestada pela vítima LIDIANE.

O PM ANDRÉ LUÍS SOUZA CAMPOS ratificou integralmente o depoimento acima, acrescentando que recuperaram a bicicleta subtraída no estabelecimento comercial pelo acusado. (ID 6171767 - pág. 23/24)

Nesse contexto, convém ressaltar que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), como se deu na espécie.

Além disso, saliento que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados “constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020), hipótese retratada nos autos, de modo que inexiste margem para absolvição.

De outro lado, não há como acolher a pretensão em aplicar a atenuante da menoridade. Isso porque, no caso concreto, a basilar do recorrente já estava fixada no mínimo legal, de modo que reconhecer a aplicação do redutor implicaria em manifesta violação à Súmula 231 do STJ, segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, entendimento reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597.270/RS
,
Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, 23/06/2009; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Por fim, deve ser mantido o regime inicial semiaberto fixado na sentença, por ser compatível com a pena de 6 anos e 8 meses, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar e nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/12/2024